Tribunal: TCU
Processo: 044.302/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo FNDE, em desfavor de Francisco de Assis de Melo, como então prefeito de Solânea  PB (gestão: 1o/1/2009 a 31/12/2012), diante da não comprovação da regular aplicação dos recursos federais repassados por meio do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Educação Integral, no exercício de 2010, sob o valor original de R$ 90.099,70.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor de Francisco de Assis de Melo, como então prefeito de Solânea - PB (gestão: de 1o/1/2009 a 31/12/2012), diante da não comprovação da regular aplicação dos recursos federais repassados por meio do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Educação Integral, durante o exercício de 2010, sob o valor original de R$ 90.099,70; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por Francisco de Assis de Melo; 9.2. julgar irregulares as contas de Francisco de Assis de Melo, nos termos dos arts. 1o, I, 16, III, "b" e "c", 19, caput , e 23, III, da Lei n.o 8.443, de1992, e dos arts. 1o, I, 209, II, 210 e 214, III, do RITCU, para condená-lo ao pagamento do correspondente débito, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde as datas informadas até o efetivo recolhimento, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, na forma da legislação em vigor, sob as seguintes condições: Data da Ocorrência Valor Original (em R$) 29/10/2010 71.573,20 9.3. aplicar em desfavor de Francisco de Assis de Melo, a multa individual prevista no art. 57 da Lei n.o 8.443, de 1992, sob o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida ao Tesouro Nacional, com a devida atualização monetária, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a devida atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do RITCU, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei n.o 8.443, de 1992, diante do não atendimento à notificação; 9.6. indeferir o suscitado requerimento formulado pelo responsável para o envio do cogitado ofício ao referido município para solicitar a apresentação dos elementos ausentes na prestação de contas, até porque, entre outros valores de accountability , em observância ao princípio republicano da prestação de contas, cabe ao gestor público, e não ao TCU, promover efetivamente a necessária apresentação dos documentos cabíveis à adequada prestação de contas do ajuste; e 9.7. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Procuradoria da República no Estado da Paraíba, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei n.o 8.443, de 1992, para o ajuizamento das ações civis e penais cabíveis.